Tribunal: TJDFT
Processo: 0025247-98.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0025247-98.2016.8.07.0018 RECORRENTE: INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA RECORRIDA: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE EMPREITADA. PEDIDO DE REAJUSTAMENTO DE PREÇO COM BASE NA PROPOSTA. VALOR ATUALIZADO NO MOMENTO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. PRETENSÃO IMPROCEDENTE. I. Não se pode adotar a data da proposta apresentada no procedimento licitatório como termo inicial do reajustamento do preço da empreitada na hipótese em que o valor respectivo é atualizado por ocasião da celebração do contrato administrativo. II. Recurso da Ré provido. Recurso da Autora prejudicado. No especial, a recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, 9o, 10, 139, inciso I, e 933, todos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando ofensa ao princípio da não surpresa, ao argumento de que teria ocorrido prejuízo por não ter tido a oportunidade de se manifestar quanto às teses conhecidas de ofício e tidas como relevantes ao deslinde da presente demanda. Articula que o acórdão recorrido deve ser anulado porque teria adotado tese inovadora, tendo deixado de garantir às partes o devido contraditório; b) artigos 57, § 1o, 58, inciso I, e §§ 1o e 2o, 65, inciso II, alínea “d”, e § 6o, todos da Lei 8.666/1993, defendendo que não teria sido pleiteado qualquer alteração do quadro obrigacional, porque pretende a manutenção do que foi previamente determinado no edital e ratificado pelas partes no contrato; e c) artigos 40, inciso XI; 55, inciso III; 65, § 8o , todos da Lei 8.666/1993 e 3o, § 1o, da Lei 10.192/2001, ao argumento de que o reajustamento deve ocorrer a cada período de 12 (doze) meses a contar do momento de apresentação da proposta. Afirma que o contido no contrato deveria ter sido resguardado a fim de se condenar a parte inadimplente ao pagamento do reajuste nos exatos moldes delineados no edital e no acordo firmado entre as partes. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, após demonstrar a existência de repercussão geral da causa, alega violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 5o, inciso LV, asseverando ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa; e b) artigo 37, inciso XXI, apontando contrariedade à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato entabulado entre as partes. Requer a inversão dos ônus sucumbenciais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 7o, 9o, 10, 139, inciso I, 439 e 933, todos do CPC, uma vez que a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 57, § 1o, 58, inciso I, e §§ 1o e 2o, 65, inciso II, alínea “d”, e § 6o, todos da Lei 8.666/1993, bem como 40, inciso XI; 55, inciso III; 65, § 8o, todos da Lei 8.666/1993 e 3o, § 1o, da Lei 10.192/2001, e ao arguido dissídio interpretativo, porquanto restou assentado no acórdão combatido que “o reajustamento de preços está adstrito ao edital e ao contrato administrativo e a recomposição de preços está adstrita a eventos supervenientes, tendo em vista que, no momento em que as partes celebram o contrato, ajustam o intercâmbio obrigacional que traduz o equilíbrio econômico-financeiro que, via de regra, passa a ser o paradigma a ser observado durante o desenvolvimento da relação contratual. A Autora pretende que o reajustamento previsto no edital e no contrato leve em consideração a proposta apresentada no procedimento licitatório em 01/03/2010. Ocorre que essa proposta foi reajustada por ocasião da celebração do contrato em 11/07/2011, como pode se ver do documento público de fls. 194/196(...). Acrescente-se no terceiro aditamento ao contrato, firmado em 30/05/2012 (fls. 56/58), ou seja, antes do primeiro ano da assinatura do contrato, o valor originalmente contratado foi acrescido em R$ 365.266,88 (trezentos e sessenta e cinco mil duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos). Portanto, o contrato foi celebrado com proposta atualizada e novo reajuste foi aplicado mediante aditivo contratual, motivo pelo qual não se vislumbra fundamento para o reajustamento autorizado na r. sentença recorrida” (ID 9281341). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas editalícias e contratuais e da matéria fático-probatória acostadas aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Igualmente o especial não deve subir em relação à apontada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da CF, na medida em que a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Da mesma forma, o apelo fundado no dissídio interpretativo não merece transitar quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No que tange ao recurso extraordinário, quanto à apontada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE 748.371 (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 31/7/2013) - Tema 660, afirmou inexistir repercussão geral na questão relativa à suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando implicarem exame de legislação infraconstitucional. Assim, considerando que a tese recursal discute sobre os princípios acima mencionados, a questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a existência de repercussão geral, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. O recurso extraordinário não merece seguir quanto à indigitada contrariedade ao artigo 37, inciso XXI, da CF. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Por fim, quanto ao pedido de inversão dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027